Tribunal: TJMT
Processo: 1016977-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016977-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ROSA MARIA SOUZA - CPF: 453.378.291-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DECISÃO “A QUO” QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA – RISCO DE DANO INVERSO E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADOS – SUPOSTO DESMATE DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – MEDIDAS QUE ASSEGURAM A RECUPERAÇÃO DA DEGRADAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O meio ambiente é bem constitucionalmente protegido, sendo que há várias diretrizes legais que impõe restrições ao seu uso, na tentativa de impedir a sua degradação. 2. As áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente possuem especial proteção da legislação ordinária e, havendo forte indícios de seu desmatamento, sem autorização e fora das normas legais, é ato ilício que deve ser reprimido.

3. Ausentes elementos absolutamente convincentes que comprovem que a área degradada estaria consolidada, não havendo provas em contrário, certa a reprimenda, com fincas na legislação de regência a, desde já, provocar a recuperação do meio ambiente degradado, mostrando-se escorreita a proteção dada pelo julgador monocrático acerca das medidas impostas à Agravante.

Decisão mantida. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ROSA MARIA SOUZA
, representada pela Defensoria Pública Estadual, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1004146-34.2021.8.11.0007, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando à Agravante:

1) não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental competente após 22/07/2008, até que haja validação das informações do cadastro ambiental rural – CAR, confirmando a inexistência de passivo de reserva legal;

2) não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

3) especializar e recuperar ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental competente;

4) corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação de todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessárias para suplantar as impropriedades do PRADA, objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto no 1.491/2018;

5) incluir no PRADA a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de passivo ambiental;

6) abster de promover novos desmatamentos sem autorização legal, e manter todas as atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

7) prazo sugerido para cumprimento das obrigações: 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados a 120 (cento e vinte) dias na hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, a ser revertida em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente, ou a outra instituição destinada á proteção ambiental no Município do desmatamento, isso em caso de inexistência de Fundo Municipal do Meio Ambiente Municipal com projetos ambientais em execução da data da sentença.

Inicialmente, pugna a Agravante pela concessão da gratuidade de justiça.

No mérito, sustenta a Recorrente que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública visando à reparação pelos danos ambientais causados pela Ré, em razão da constatação de desmatamento de 23,1735 hectares entre o período de 2017 à 2019.

Argumenta que, a tutela de urgência deferida configura medida satisfativa, esgotando o objeto da demanda, diante da irreversibilidade da decisão, nos moldes em que proferida.

Afirma que, a limpeza de áreas consolidadas em imóveis rurais é dispensada de qualquer autorização junto ao órgão ambiental estadual.

Assevera que, o Cadastro Ambiental Rural aponta que a área indicada como desmatada, trata-se de área consolidada.

Alega que, os supostos danos ambientais ocorreram entre os anos de 2017 a 2019, carecendo do atributo da contemporaneidade, a justificar a adoção de medidas restritivas.

Aduz que, a parte Recorrente trata-se de pessoa idosa, contando com oitenta e três anos de idade, além de enquadrar-se como pessoa de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social, de modo que a decisão agravada, nos moldes em que proferida, poderá implicar prejuízo à própria subsistência da parte.

Defende que, a inversão do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do agravo, para que seja revogada a decisão proferida pelo juízo
a quo
, ante a inexistência dos requisitos para concessão de tutela de urgência, ao caráter satisfativo desta que se confunde com a pretensão final do autor e, ainda, a desproporcionalidade da medida e suas consequências no caso concreto. Outrossim, seja revogada a inversão do ônus da prova. Subsidiariamente, pelo afastamento da multa diária aplicada.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do agravo. (id. 105679990)

O parecer da d. Procuradoria-geral de Justiça pelo desprovimento do Agravo. (id. 108495488)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada e, se estão presentes, ou não, os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Extrai-se dos autos que, na data de 15/03/2021, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente constatou a destruição de 23,1735 hectares de vegetação nativa, em área objeto de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, sendo lavrado o Auto de Infração no 21043538 e Termo de Embargo/Interdição no 21044336.

Consoante se extrai, a área apontada como de uso alternativo do solo (AUAS), ao que parece, trata-se de desmatamento ilegal.

Perscrutando a documentação aportada aos autos de origem pelo Ministério Público, verifica-se do Relatório Técnico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente que o suposto dano ambiental está localizado no
Bioma Amazônia em área de formação vegetal tipo floresta
. Em anexo, apresentou imagens obtidas via satélite em que estaria demonstrado o desmate, com a legenda “ANTES 2017” e “DEPOIS 2019”, aonde os indícios ali contidos demonstram, de fato, ter havido supressão de vegetação.

Fora trazido à baila, ainda, cópia de uma Comunicação Interna de n. 13/2021/CCA/SRMA/SAGA/SEMA MT aonde se informa que,
“durante a análise do SIMCAR MT 92033/2017, foi constatado desmate em ARL – Área de Reserva Legal: 23,2655 há (desmate em 2019) e em APP – Área de Preservação Permanente: 1,908 há (desmate em 2019”
.

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que restou constatado como ato ilícito o desmatamento
sub occuli
, mostrando-se devidas, mesmo que em caráter liminar, medidas de recomposição e proteção das áreas degradadas.

O meio ambiente é bem constitucionalmente protegido, sendo que há várias diretrizes legais que impõe restrições ao seu uso, na tentativa de impedir a sua degradação.

As áreas de reserva legal e áreas de preservação permanente possuem especial proteção da legislação ordinária. O ato de desmatamento, sem autorização e fora das normas legais, é ato ilício que deve ser reprimido.

Nesta senda, estando ausentes elementos absolutamente convincentes que comprovem que a área degradada estaria consolidada, eis que as provas produzidas pela Agravante, por ora, não são suficientes à elidir a legalidade dos atos praticados pelo órgão ambiental competente.

Diante da presença de fortes elementos que sugerem o cometimento do ato ilícito, não havendo provas em contrário, certa a reprimenda, com fincas na legislação de regência a, desde já, provocar a recuperação do meio ambiente degradado, mostrando-se escorreita a proteção dada pelo julgador monocrático acerca das medidas impostas à Agravante.

Assim, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.

Com essas considerações,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo, mantendo-se incólume a decisão objurgada. Por conseguinte, revogo a decisão outrora deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022